Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715839-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA MENEZES FOLHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 dias, CE – ARTOTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, quando a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso em análise, a solicitação da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretária de Saúde no dia 01/03/2023. Assim, a parte autora aguarda a realização da cirurgia há 147 dias, ou seja, dentro do prazo considerado razoável pelo citado Enunciado n. 93 do CNJ. Ademais, em que pese a parte autora relatar sofrimentos físicos e psíquicos, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridades vermelha) ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator